Tribunal: TJDFT
Processo: 0018017-95.2012.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO. EXCESSO. PRECLUSÃO. VALORES. LEVANTAMENTO. SATISFAÇÃO. DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO.
1. O Ministro Relator do RE 632.212 reconsiderou a decisão que determinou a suspensão dos feitos relacionados à diferença de correção monetária em depósitos de poupança, decorrentes da implementação de vários planos econômicos (Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II), pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados.
2. Desnecessária a suspensão do feito, quando o exequente já se manifestou expressamente pelo desinteresse na realização de acordo.
3. Nos termos do artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, resta preclusa a alegação de excesso de execução quando não impugnados, no prazo legal, os cálculos apresentados pela parte exequente.
4. Face à expedição de alvará de levantamento dos valores com a consequente satisfação da obrigação, é imperiosa a sentença que extingue a execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.